Tribunal: TJSP
Processo: 1034053-70.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Justiça gratuita concedida. Insurgência do réu apenas quanto à condenação aos danos morais. Danos morais configurados. Hipótese que ultrapassa o mero dissabor. Réu que, de maneira agressiva, passou a quebrar o banheiro do imóvel objeto do contrato de locação entre as partes a fim de retomar a posse do imóvel. Quantum arbitrado em R$

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Justiça gratuita concedida. Insurgência do réu apenas quanto à condenação aos danos morais. Danos morais configurados. Hipótese que ultrapassa o mero dissabor. Réu que, de maneira agressiva, passou a quebrar o banheiro do imóvel objeto do contrato de locação entre as partes a fim de retomar a posse do imóvel. Quantum arbitrado em R$ 20.000,00 que comporta redução para R$10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.